Tribunal: TJSP
Processo: 1008425-43.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Fornecimento de serviço de "internet" - Relação de consumo – Em demandas promovidas por consumidores imputando a má prestação do serviço contratado, incumbe à concessionária de telefonia provar a regularidade do serviço prestado, por força do disposto no artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/90 – Ausência de quaisquer elementos de prova idôneos acerca da regular

Ementa:

Apelação – Ação indenizatória – Fornecimento de serviço de "internet" - Relação de consumo – Em demandas promovidas por consumidores imputando a má prestação do serviço contratado, incumbe à concessionária de telefonia provar a regularidade do serviço prestado, por força do disposto no artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/90 – Ausência de quaisquer elementos de prova idôneos acerca da regular prestação do serviço contratado – Dano moral evidenciado – Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760761
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008425-43.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante CAIO
HENRIQUE DE PAULA GRILO, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008425-43.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 43179 - Fernando
2
VOTO No: 43179
APEL. No: 1008425-43.2017.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
JUIZ 1a INST.: Armenio Gomes Duarte Neto
APTE.: Caio Henrique de Paula Grilo
APDA.: Telefônica Brasil S/A.
Apelação Ação indenizatória Fornecimento de serviço
de “internet” - Relação de consumo
Em demandas
promovidas por consumidores imputando a má prestação
do serviço contratado, incumbe à concessionária de
telefonia provar a regularidade do serviço prestado, por
força do disposto no artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/90

Ausência de quaisquer elementos de prova idôneos acerca
da regular prestação do serviço contratado Dano moral
evidenciado Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Caio Henrique de Paula Grilo em
face de Telefônica Brasil S/A., em que restou pleiteado pedido indenizatório em razão
dos dissabores experimentados, decorrentes da má prestação do serviço contratado.
Regularmente citada, a concessionária de telefonia apresentou
contestação, oportunidade em que alegou a ausência de dano indenizável.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 96/99, que julgou improcedente o pedido formulado. Condenado o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 10%
sobre o valor atribuído à causa.
Em suas razões recursais, insiste a parte autora pela
reparação do abalo moral.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal ante a gratuidade da assistência judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008425-43.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 43179 - Fernando
3
É a suma do necessário.
Assiste razão ao recorrente.
Respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”, a r. sentença
proferida não merece prosperar.
Consoante se vislumbra dos autos, a pretensão indenizatória
formulada tem supedâneo nos dissabores sofridos pela parte autora, em virtude da
má prestação do serviço de “internet” contratado.
Com efeito, insta esclarecer que a presente relação é de
consumo (artigo 3o, da Lei no 8078/90).
Cumpre não olvidar que o Código do Consumidor cuidou de
dar proteção eficaz ao consumidor, adotando, como regra, no campo da prestação de
serviços, a responsabilidade objetiva do fornecedor, em caso de dano por defeito na
prestação do serviço (artigo 14, da Lei no 8.078/90).
Em demandas promovidas por consumidores imputando a má
prestação do serviço contratado, incumbe à concessionária de telefonia provar a
regularidade do serviço prestado, por força do disposto no artigo 6o, VIII, da Lei no
8.078/90.
Não tendo a concessionária de telefonia logrado apresentar
quaisquer elementos de prova idôneos que atestem a regularidade da prestação do
serviço de “internet”, não há que discutir a má prestação do serviço.
No que tange ao abalo moral, com efeito, não se pode olvidar
que a sensação experimentada pela parte autora, como não poderia deixar de ser
reconhecido pela experiência comum do homem médio, transcendeu o mero
aborrecimento, incômodo ou contratempo.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008425-43.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 43179 - Fernando
4
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir um
prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao invocado na
exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do
dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que
terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida
finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos
ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra
objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade do
seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu
amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou
decorro) e do seu patrimônio moral.
Cumpre esclarecer, ademais, que os danos morais aqui
apontados são daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja
existência se presume de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo,
dispensam a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo
“da natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível.
No que pertine ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente” (Pontes de Miranda)1. In
casu, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado deve ser
de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que
iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se
sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o
sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em enriquecimento sem
causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008425-43.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 43179 - Fernando
5
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e,
ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido,
sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, condena-se a
concessionária de telefonia ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, que deverá ser
devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça,
a partir deste julgamento (Súmula no 362, do E. Superior Tribunal de Justiça), e
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, vez que decorrente
de hígida relação jurídica (STJ, AgRg no AREsp no 318062/RS, 3a T., Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, DJ 12.02.2015).
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo interposto para
condenar a concessionária de telefonia ao pagamento, por danos morais, da quantia
de R$ 5.000,00, que deverá ser devidamente atualizada pelos índices da Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir deste julgamento e acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. Condenada a concessionária de
telefonia, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica